Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA DA CONTRATANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos materiais e morais.
2. Na origem, ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa prestadora de serviços contra contratante, visando à resolução do contrato e à reparação por prejuízos decorrentes da paralisação da obra.
3. Sentença que reconheceu a culpa da contratante pela rescisão, mas indeferiu os pedidos indenizatórios por insuficiência probatória.
II. Questões em discussão:
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade pela rescisão contratual; (ii) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis; e (iii) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
5. A paralisação da obra decorreu de ordem do condomínio, fato alheio à vontade da contratada, conforme reconhecido pela própria contratante.
6. A rescisão contratual por culpa da contratante não implica, por si só, direito à indenização por danos materiais e morais, quando ausente prova robusta do prejuízo e da lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.
7. Apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, mas deve demonstrar cabalmente que a violação de direito afetou sua reputação ou o seu bom nome perante o mercado a ponto de prejudicar sua atividade comercial.
8. A documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, o nexo de causalidade entre as despesas alegadas e a execução contratual, tampouco demonstra lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.
9. A ausência de impugnação específica pela ré não exime a autora do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 341, §1o, do CPC.
10. Mantida a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.